Tribunal: STF
Processo: RE 205400
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDIN
ÁRIO.
TRIBUTÁRIO. LEI  8200/91, ARTIGO 3º, INCISO I. CONSTITUCIONALIDADE
 DECLARADA
PELO PLENO DESTE TRIBUNAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 8088/90.
 MATÉRIA
NÃO APRECIADA PELA DECISÃO RECORRIDA.
                      Inconstitucionalidade da Lei 8088/90. Questão
 não apreciada pelo acórdão
recorrido, que se ateve à aplicação ao caso concreto do precedente do
 Órgão Especial
da Corte Regional, que declarou inconstitucional o inciso I do artigo
 3º da Lei 8200/91.
Exame da matéria. Impossibilidade.
                      Agravo regimental não provido.